Tribunal: TJBA
Processo: 8002044-32.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002044-32.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO PEREIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 306, §1º, I, DA LEI Nº 9.503/1997. 1. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 395, INCISO III, DO CPPB. CABIMENTO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO OU CONVÊNIO MUNICIPAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DA POLÍCIA MILITAR PARA A REPRESSÃO DE ILÍCITOS PENAIS (ART. 144, § 5º, CF). A CONDUTA DE DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL PODE SER CONSIDERADA TANTO UM ILÍCITO PENAL QUANTO UM ILÍCITO ADMINISTRATIVO, DEVENDO SER OBSERVADA A AUTONOMIA DAS ESFERAS. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 41 DO CPPB. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO CONFIGURADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE CARECE DE ANÁLISE EXAURIENTE ACERCA DO MÉRITO DA CAUSA. PRECEDENTE DA CORTE DA CIDADANIA. PROVIMENTO. 2. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 8006190-82.2025.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, sendo Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorrido, CARLOS AUGUSTO PEREIRA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e PROVER o Recurso, para reformar a decisão recorrida, no sentido de determinar o recebimento da denúncia; com o consequente prosseguimento da ação penal, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR